Tribunal: TJDFT
Processo: 0737485-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737485-21.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: FLAVIO DE LACERDA ABREU DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 57214763). O STJ determinou a devolução dos autos à origem, para que permaneçam suspensos, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.290), afetado ao rito dos precedentes, até a realização dos procedimentos previstos nos artigos 1.039 e 1.040, ambos do CPC (ID 60308862). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do Superior Tribunal de Justiça, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão combatido e o recurso constitucional dizem respeito à necessidade de prévia liquidação de sentença pelo procedimento comum e de formação de litisconsórcio passivo unitário com a União e o BACEN, condenados solidariamente na mesma demanda, ao passo que o precedente da Corte Suprema visa dirimir controvérsia acerca critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031